Tribunal: TJDFT
Processo: 0740086-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DISPENSA. GARANTIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA. CAUSA DEBENDI. NOTAS PROMISSÓRIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC.
2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados.
3. A presente hipótese, porém, não se enquadra no cenário acima descrito, porquanto as partes controvertem sobre a causa debendi das notas promissórias executadas, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.